Tribunal: STF
Processo: ARE 1486322
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso.



    A matéria debatida, em síntese, refere-se à verificação da tipicidade da atividade relacionada à lavagem de veículos automotores para fis penais ambientais, à luz da Lei nº 9.605/1998, da Resolução nº 372/2018 do CONSEMA, da Lei Municipal nº 3.810/2006 e da Resolução nº 237/1997 do CONAMA.



    A parte agravante ataca a decisão impugnada ao argumento de que a violação dos preceitos da Constituição Federal se dá de forma direta. Alega a inaplicabilidade das Súmulas nº 279 e 280/STF. Repisa a tese veiculada no recurso extraordinário. Reitera a alegação de afronta ao art. 22 da Constituição da República. Requer o provimento do agravo.



    O Tribunal de origem julgou a controvérsia em decisão cuja ementa reproduzo:



               



    “CRIME AMBIENTAL. FAZER FUNCIONAR ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENÇA AMBIENTAL. LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ART. 60 DA LEI 9.605/98. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. 1. Penalmente atípica a conduta de quem realiza a lavagem de veículos automotores sem licença ou autorização, haja vista não estar elencada dentre as consideradas potencialmente poluidoras e sujeitas a licenciamento ambiental, previstas no Anexo I da Resolução nº 237 do CONAMA. 2. Ademais, ainda que a conduta seja regulamentada por norma estadual (Resolução nº 372/2018, do CONSEMA), tal disposição estabelece, tão somente, sanções cíveis e administrativas aplicáveis, não importando complementação às normas infralegais do CONAMA, e é destituída de efeitos penais. 3. Impositiva, portanto, a manutenção do édito absolutório. RECURSO DESPROVIDO.”



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 22, I, da Constituição da República. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que, de fato, o caso prescinde do exame dos fatos e das provas dos autos. O suporte fático é incontroverso e o tema é diretamente constitucional, relativo inclusive a tema de repercussão geral no STF, em matéria similar.



    Na origem, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu OLAVIO LUIS GALHARDO da prática do delito previsto no art. 60, "caput", da Lei nº 9.605/98, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.



    Ao julgar o recurso de apelação manejado pelo Parquet estadual, o Tribunal de Justiça Gaúcho manteve a sentença que rejeitou a denúncia por atipicidade do fato. Argumentou o TJRS que é “Atípica a conduta do indivíduo que instala e faz funcionar empresa de prestação de serviços de mecânica, haja vista não estar elencada dentre as consideradas potencialmente poluidoras e sujeitas a licenciamento ambiental no rol da Lei nº 6.938/1981, tampouco no da Resolução nº 237 do CONAMA. 2. Compete ao CONSEMA o controle e fiscalização das atividades capazes de provocar a degradação ambiental - definidas pelo CONAMA - e elaborar normas supletivas e complementares apenas na esfera de sua competência, o que não se verifica em sede de direito penal, sob pena de afronta à Constituição Federal”.



    Da análise dos autos, verifico que o entendimento firmado no acórdão recorrido não está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Consoante votei no julgamento do ARE 1.511.669-AGR, 1ª Turma, considero estar em jogo o federalismo ambiental e a competência comum do art. 23 da Constituição da República. 



    Tal como preconizado pela divergência aberta pelo Ministro Alexandre de Moraes no precedente acima indicado, quando não houvesse competência federal administrativa, a norma penal em branco jamais seria complementada, porque haveria um interdito ao exercício da competência administrativa que complementa a norma penal em branco. Sabemos bem que há essa distinção de competências administrativas.



    Considero, portanto, que a norma estadual, ou até municipal, dependendo da competência administrativa, possui idoneidade, sim, para suprir o elemento do tipo que qualifica a norma penal em branco. 



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte firmada no julgamento do Tema 1246 da repercussão geral, no qual fixada a seguinte Tese: “O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I)”.



    No julgamento do paradigma, esta Suprema Corte encampou a tese de que a competência para proteção da saúde, seja no plano administrativo, seja no plano legislativo, é compartilhada entre a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, inclusive para impor medidas restritivas destinadas a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. 



    Tal compreensão se aplica, também, ao presente caso, que trata da proteção do meio ambiente, igualmente matéria da competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal (art. 24, VI, da CF) e administrativa de todos os entes da Federação (art. 23, VI e VII, da CF). Nesse sentido:



    “Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 60 DA LEI DE 9.605/1998. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPLEMENTO POR NORMA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 1246 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 23 E 24 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS DE PROTEGER O MEIO AMBIENTE E COMBATER A POLUIÇÃO EM QUALQUER DE SUAS FORMAS. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DOS ESTADOS. RECURSO PROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto pelo Ministério Público contra acórdão proferido pelo Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que manteve a sentença absolutória, proferida com amparo no art. 386, III, do Código de Processo Penal, e reconheceu a impossibilidade de complementação do art. 60 da Lei 9.605/1998 por norma editada por órgão ambiental estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Regulamentação do art. 60 da Lei 9.605/1998 por norma editada por órgão ambiental estadual. 3. Aplicabilidade do Tema 1246 da repercussão geral desta CORTE - O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I) - à hipótese dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Constituição Federal de 1988 consagrou como obrigação do Poder Público a defesa, preservação e garantia de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, suscitando a utilização de todos os meios legislativos, administrativos e judiciais necessários à sua efetiva proteção. 5. A competência da União para a edição de normas gerais sobre a proteção do meio ambiente não exclui aquelas outras conferidas aos Estados-membros para editar normas específicas que atendam às peculiaridades regionais, de modo que o exercício regular da primeira não pode ser instrumentalizado com o intuito de esvaziar, em absoluto, a competência regional suplementar. 6. O art. 60 da Lei 9.605/1998 é norma penal em branco cujo complemento não se restringe a instrumentos normativos editados por órgão ambiental da União, considerando a competência administrativa comum de todos os Entes Federativos para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, nos termos do art. 23 Constituição Federal. 7. A edição de ato normativo estadual, que estabelece hipótese de licenciamento ambiental de acordo com especificidades regionais, não cria novo tipo penal e pode servir como complemento ao art. 60 da Lei 9.605/1998. Aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 1246 da repercussão geral desta CORTE. 8. Em matéria de proteção ao meio ambiente, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite que a legislação dos demais entes federativos seja mais restritiva do que aquela editada pela União, veiculadora de normas gerais. Afastar a tipicidade da conduta nos termos decididos pelas instâncias ordinárias evidencia prejuízo à proteção ambiental e vulnera os princípios da precaução, da prevenção e da proibição da proteção deficiente, a caracterizar, assim, ofensa ao art. 225 da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental provido para, desde logo, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. _________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 22, I; 23, 24 e 225; Lei 6.938/1981, art. 10; Lei 9.605/1998, art. 60; Lei complementar nº 140/2011, art. 8º; Resolução CONAMA nº 237/1997, art. 2º. Jurisprudência citada: ARE 1.418.846, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, Dje 03/04/2023; ADI 5996, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/2020; ADI 3937, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator para o acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/2019; RE 194.704, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Red. para o acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2017; ADPF 101, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2012.” 



    (ARE 1505962 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04-02-2025, DJe 14-03-2025)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 60 DA LEI DE 9.605/1998. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPLEMENTO POR NORMA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 1246 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 23 E 24 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS DE PROTEGER O MEIO AMBIENTE E COMBATER A POLUIÇÃO EM QUALQUER DE SUAS FORMAS. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DOS ESTADOS. RECURSO PROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que negou provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, aos fundamentos de que a análise da pretensão recursal requer o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 279 desta CORTE, e eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Regulamentação do art. 60 da Lei 9.605/1998 por norma editada por órgão ambiental estadual. 3. Aplicabilidade do Tema 1246 da repercussão geral desta CORTE - O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I) - à hipótese dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Constituição Federal de 1988 consagrou como obrigação do Poder Público a defesa, preservação e garantia de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, suscitando a utilização de todos os meios legislativos, administrativos e judiciais necessários à sua efetiva proteção. 5. A competência da União para a edição de normas gerais sobre a proteção do meio ambiente não exclui aquelas outras conferidas aos Estados-membros para editar normas específicas que atendam às peculiaridades regionais, de modo que o exercício regular da primeira não pode ser instrumentalizado com o intuito de esvaziar, em absoluto, a competência regional suplementar. 6. O art. 60 da Lei 9.605/1998 é norma penal em branco cujo complemento não se restringe a instrumentos normativos editados por órgão ambiental da União, considerando a competência administrativa comum de todos os Entes Federativos para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, nos termos do art. 23 Constituição Federal. 7. A edição de ato normativo estadual, que estabelece hipótese de licenciamento ambiental de acordo com especificidades regionais, não cria novo tipo penal e pode servir como complemento ao art. 60 da Lei 9.605/1998. Aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 1246 da repercussão geral desta CORTE. 8. Em matéria de proteção ao meio ambiente, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite que a legislação dos demais entes federativos seja mais restritiva do que aquela editada pela União, veiculadora de normas gerais. Afastar a tipicidade da conduta nos termos decididos pelas instâncias ordinárias evidencia prejuízo à proteção ambiental e vulnera os princípios da precaução, da prevenção e da proibição da proteção deficiente, a caracterizar, assim, ofensa direta ao art. 225 da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental provido para, desde logo, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. _________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 22, I; 23, 24 e 225; Lei 6.938/1981, art. 10; Lei 9.605/1998, art. 60; Lei complementar nº 140/2011, art. 8º; Resolução CONAMA nº 237/1997, art. 2º. Jurisprudência citada: ARE 1.418.846, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, Dje 03/04/2023; ADI 5996, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/2020; ADI 3937, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator para o acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/2019; RE 194.704, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Red. para o acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2017; ADPF 101, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2012.”



    (ARE 1524361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17-02-2025)



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Duplo juízo de admissibilidade. O conhecimento do Recurso Extraordinário depende do preenchimento dos requisitos processuais e sumulares do Supremo Tribunal Federal, bem como da conformidade com Temas de Repercussão Geral que tratam do cabimento do recurso. Superação das súmulas 282 e 356 do STF no caso concreto. Aplicação do Tema 1246 da Repercussão Geral. Analogia. Possibilidade de Estados ou Municípios complementarem norma penal em branco. Crime ambiental. Agravo regimental do Ministério Público parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática de crime ambiental, fundamentada na tese de que a norma penal em branco do artigo 60 da Lei 9.605/1998 permite a complementação, para fins de direito penal, por disposições oriundas dos estados e municípios II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se norma penal em branco pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I). III. Razões de decidir 3. Aplicação do Tema 1246 da Repercussão Geral. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de determinar a remessa do processo à primeira instância, para que seja reexaminada a denúncia, afastando os fundamentos indicados na rejeição e adotando a tese de repercussão geral do tema 1246. ________ Dispositivos relevantes citados: art. 22 da Constituição Federal e art. 60 da Lei 9.605/1998. Jurisprudência relevante citada:Tema 1246 da Repercussão Geral.”



    (ARE 1514669 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe 26-02-2025)



    Diante do exposto, (i) em juízo de retratação (art. 317, § 2º, do RISTF e art. 1.021, § 2º, do CPC), reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental (art. 21, IX, do RISTF); (ii) com esteio nos fundamentos acima esposados dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e determinar o retorno dos autos ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Taquara, para que, afastada a atipicidade da conduta, prossiga no julgamento do feito, a partir das premissas fixadas nos precedentes desta Suprema Corte e na tese firmada no Tema 1246 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator